Tribunal: CARF
Processo: 13840.000707/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.000707/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.033 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
IMAGRIL - ITAPIRA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário poderá ser interposto contra decisão de primeira
instância, contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias contados da data
da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
1. Trata o processo de EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, configurada no
Ato Declaratório Executivo DRF/LIM N.442343, de 01 de setembro de 2010,
(fl.17).
2. A razão da exclusão foi em virtude de o contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto
no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e na alínea "d" do
inciso II do art.3o, combinada com o inciso I do art.5o, ambos da Resolução
CGSN n.15, de 23 de julho de 2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.000707/2010-56
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.033 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000707/2010-56

3. A lista de débitos consta do citado ato, fl.17.
4. A ciência da exclusão ocorreu em 24/09/2010, fl. 29.
5. Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em
20/10/2010, fls. 02/16, alegando o seguinte:
Não teve oportunidade de se defender e ainda assim vem sofrendo a imposição
de sanção.
O Ato de exclusão não faz qualquer menção no que tange a multas e juros.
Seria crucial o esclarecimento até por questões que ferem o princípio
constitucional da ampla defesa.
Acrescento decisões e doutrina.
A legislação a qual albergo o SIMPLES não faz menção sobre o direito de
parcelamento ao contribuinte de seus débitos, levando-se em consideração o
instituto normativo a seu respeito.
Solicita o parcelamento dos débitos de acordo com a Lei N.10.552/02.
O ADE deve ser considerado nulo por não ter apresentado a possibilidade de
parcelamento dos débitos.
Requer que todas as intimações notificações de interesse da litigante sejam
feitas em nome dos advogados: André Luis Brunialti de Godoy e Alexandra
dos Santos Costa.

É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 37 a 43 do presente processo (Acórdão no 01-029.261, de 23/05/2014 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2011
Ementa:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS - PARCELAMENTO -
JUROS E MULTA – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS -
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Débitos do Simples Nacional não pagos nos prazos previstos em legislação específica
serão acrescidos de multa de mora e juros equivalentes à taxa referencial dos sistema
especial de liquidação e custódia - SELIC, de acordo com a Lei no 9.430/1996.
Não havia previsão legal para parcelamento dos débitos relativos ao Simples Nacional
até 31/12/2011.
Questões
relacionadas
aos
princípios
constitucionais
(proporcionalidade/razoabilidade) não podem ser analisadas pelo julgador da esfera
administrativa, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.033 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000707/2010-56

No voto, a decisão concluiu, preliminarmente, que não havia nulidade no ADE,
nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, já que havia sido lavrado por pessoa
competente e havia sido garantido o direito de defesa.
Esclareceu que não cabia à DRJ apreciar questões de constitucionalidade, pois, em
sede de processo administrativo, são estranhas as discussões de suposta inconstitucionalidade de
legislação, conforme art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
Esclareceu que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa antes de
iniciado o prazo para a impugnação, conforme art. 14 do mesmo Decreto no 70.235/1972.
Esclareceu que os acréscimos legais aplicados na cobrança dos débitos estavam
determinados no art. 21 da Lei Complementar no 123/2006, bem como no art. 61 da Lei no
9.430/1996.
Esclareceu que a Lei Complementar no 123/2006 não tinha previsão legal para que
os débitos do Simples Nacional fossem parcelados. Apenas a Lei Complementar no 139/2011
trouxe essa possibilidade, regulamentada pela Resolução no 94/2011, produzindo efeitos a partir
de 01/01/2012.
Concluiu que, como a ciência do ADE havia ocorrido em 24/09/2010 (fl. 29), e,
conforme pesquisa no Sistema Sivex (fls.35 e 36), até o término do prazo para regularização os
débitos não haviam sido pagos, deveria ser mantida a exclusão a partir de 01/01/2011.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 45), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 22/08/2014
(recurso às fls. 54 a 58, carimbo aposto à primeira folha).
Argumenta que a norma que autorizou o parcelamento de débitos do Simples
Nacional (art. 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006) deve retroagir para beneficiar o
contribuinte.
Anexa, à fl. 67, solicitação de parcelamento pela IN RFB no 1.229/2011. Às fls.
68 a 128, extratos de apuração e pagamento do Simples.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Conforme relatório, a empresa tomou ciência do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade em 20/06/2014 – sexta-feira, após o decurso de prazo de 15 dias contados da
disponibilização do documento em sua caixa postal (Termo de Ciência por Decurso de Prazo à
fl. 45). Assim, o prazo para interposição de Recurso Voluntário encerrou-se em 22/07/2014. O
Recurso Voluntário, contudo, só foi apresentado em 22/08/2014 (recurso às fls. 54 a 58, carimbo
aposto à primeira folha).
Conclui-se que o Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que
determina o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no
7.574/2011, ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.033 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13840.000707/2010-56

Subseção V
Do Recurso Voluntário
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).

De fato, à fl. 48 consta Termo de Perempção:
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o interessado manifestado-se
sobre o Acórdão exarado pela DRJ ou apresentado prova de haver interposto ação
judicial para anular o presente ato, declara-se perempto o sujeito passivo. Dessa
forma, lavro, nesta data, este termo para os devidos fins.

O contribuinte não suscita a tempestividade no recurso apresentado.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital